Tribunal: TJDFT
Processo: 0748589-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748589-98.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DO NASCIMENTO MOREIRA LAGO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 18019040) e pelo Distrito Federal (ID 18735749) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PÚBLICA. ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. DEVER RESSARCITÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que, além de confirmar o pleito cominatório deferido em tutela provisória, condenou-o a pagar em favor da autora os custos do tratamento médico em hospital particular a partir do dia 27/09/2019, às 05h31m, até a data de sua transferência para leito de UTI vinculado ao SUS. O recorrente suscita preliminares de falta de interesse de agir e de incorreção do valor da causa. No mérito, aduz que o autor não deve ser ressarcido, uma vez que a escolha pelo hospital particular teria sido ato de mera liberalidade. Subsidiariamente, afirma que só pode ser condenado em custos posteriores à propositura da ação, e que eventual condenação deve se dar nos limites da tabela do SUS e no regime de precatórios. 2. Preliminar de falta de interesse de agir: diante da inércia administrativa em efetivar a transferência da autora para leito de UTI vinculado ao SUS, patente a necessidade-utilidade da pretensão autoral, a qual foi formulada com adequação formal. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de incorreção do valor da causa: intempestiva a insurgência contra o valor da causa apenas na seara recursal, uma vez que se trata de preliminar que deve ser suscitada na contestação, sob pena de preclusão (art. 293 do CPC). Preliminar não conhecida. 4. Os elementos dos autos demonstram que a autora solicitou (ID15475118 – fl. 10), através da Defensoria Pública e no dia 27/09/2019, ao descobrir a necessidade de internação em leito de UTI, a sua transferência para uma das unidades geridas pela rede pública. 5. A sentença, ao seu turno, foi expressa ao limitar o pleito condenatório aos gastos hospitalares posteriores ao pedido da transferência, já que deste momento até a efetiva transferência o recorrente incorreu em mora. Deste modo, não é o caso de fixar a responsabilidade do recorrente apenas a partir da propositura da ação. 6. Para a solução da controvérsia, é desimportante o fato de a autora ter primeiramente procurado a iniciativa privada, já que a condenação está restrita às despesas posteriores ao momento em que o Distrito Federal deveria ter promovido a transferência da recorrida, mas não o fez. 7. Precedente: Acórdão 1222481, 07277262420198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 23/1/2020. Partes: Maria das Graças Farani Vieira Gonçalves versus Distrito Federal. 8. Não há que se falar em restringir o ressarcimento da autora à tabela do SUS, pois os gastos tidos por ela, decorrentes da mora distrital, deram-se em rede de hospital particular, de modo que a indenização deve ser fixada com base na extensão do dano. 9. Por fim, não há que se submeter a condenação pecuniária ao regime de precatórios, pois aos hospitais privados não é facultado deixar de atender pacientes em estado grave, ainda que estes não possuam recursos financeiros para custear o tratamento. Condicionar o dever ressarcitório à demorada sistemática dos precatórios seria onerar injusta e demasiadamente a instituição hospitalar privada, com riscos à sua própria viabilidade financeira. 10. Precedente: Acórdão 905709, 20110111136283APO, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 20/11/2015. Pág.: 248. Partes: Hospital São Francisco versus Distrito Federal. 11. Recurso CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Preliminar de incorreção do valor da causa não conhecida. Sentença mantida. Isenção legal ao recolhimento de custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão de isenção legal conferida à Defensoria Pública e ao ente distrital. - Do recurso interposto pela Defensoria Pública Verifica-se que a recorrente interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, requerendo o seu provimento para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a reportada controvérsia aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). - Do recurso extraordinário do Distrito Federal O ente distrital maneja recurso extraordinário com base no art. 102, III, “a”, da CF/88, sustentando violação aos arts. 100, 196 e 199, §§ 1° e 2o, todos da Lei Maior. Alega que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF e pugna para que eventual pagamento se dê por meio de precatório. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Assim, impõe-se a aplicação do art. 1.030, III, do CPC, para que se aguarde a decisão final do recurso paradigma (RE n. 666094 - Tema n. 1.033). Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o sobrestamento dos recursos de IDs 18019040 e 18735749 (Temas n. 1.002 e 1.033/STF). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF